Tribunal: STF
Processo: RE 916018
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. EXIGIBILIDADE. EC 33/2001. RECEPÇÃO. A contribuição para o salário-educação é devida, mesmo após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 33/2001.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 149, § 2°, III, a, da CF. Sustenta, em essência, que “a contribuição torna-se incompatível com a nova ordem constitucional, implicando a sua revogação.”
    Em 12 de novembro de 2015, determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento do RE 603.624-RG, atualmente sob relatoria da Ministra Rosa Weber. Afasto o sobrestamento e passo à análise do recurso.
    Em que pese a decisão determinando o sobrestamento do presente recurso até o julgamento do Tema 325 da sistemática da repercussão geral, tenho que a controvérsia não se amolda ao paradigma, mas sim ao RE 630.898-RG, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 495), consoante se extrai do seguinte trecho da manifestação do relator:
    “[...]
     Entretanto, no caso em tela, a questão constitucional trazida ao crivo desta Corte, além de abranger a discussão sobre a chamada referibilidade da contribuição para o INCRA - de modo a refletir sobre a esfera de direitos de empresas urbanas -, transcende os limites e interesses dessas empresas, envolvendo discussão mais ampla, que reside em saber se a mencionada contribuição foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 e qual a sua natureza jurídica, em face do advento da Emenda Constitucional nº 33/01.”
    Com o advento da Emenda Constitucional nº 33/01, a interpretação restritiva das bases de cálculo das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico demanda uma nova apreciação da legitimidade das contribuições incidentes sobre a folha de salários, como é o caso da Contribuição ao salário educação. 
    No RE 630.898-RG, será apreciada questão semelhante à dos autos, relativa às contribuições instituídas pela União com bases de cálculo distintas daquelas previstas no art. 149, § 2º, III, da CF, porquanto a referida emenda constitucional inovou no regramento das contribuições, delimitando e estabelecendo as bases materiais suscetíveis de sua incidência.
     Diante do exposto, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja observada a sistemática da repercussão geral.
    Publique-se. 
       Brasília, 03 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator